Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707378-42.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU NOMEAÇÃO. VÍCIO. INEXISTENTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida pela parte recorrente restar desnecessária para o deslinde do litígio dos autos. Preliminar rejeitada. 2. O cerne da presente controvérsia recursal reside no reconhecimento da nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação e posse da autora/apelante, a fim de que lhe seja permitido o exercício do seu direito de defesa no âmbito do processo administrativo instaurado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). 3. Compulsando os autos, inobstante as alegações da parte autora/apelante de que foi anulada sua nomeação após 13 (treze) anos de serviço público, sem que lhe tivesse sido oportunizado o devido processo administrativo e a ampla defesa, bem como defender ter havido equívocos e violações a direitos fundamentais no curso do processo administrativo, com a devida vênia à parte recorrente, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista não é possível perceber qualquer vício no ato ora impugnado, já que, o vínculo estabelecido entre a autora/apelante e a administração pública encontrava amparo em decisão judicial precária, que posteriormente perdeu a vigência em razão da homologação do pedido de desistência da autora e extinção do processo, logo, não se encontram mais presentes as razões que determinaram a nomeação. 4. No que concerne a preliminar de julgamento extra petita arguida pela parte recorrente, sob o argumento de que a presente demanda se refere a falta de direito de defesa e contraditório no processo que lhe excluiu dos quadros da Administração Pública, porém o comando sentencial segue um outro rumo perquirindo se a requerente/apelante teria ou não direito em continuar nos quadros da Administração, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, mormente porque desprovido de qualquer elemento a fundamentá-lo, haja vista que, além de não ser possível perceber qual seria a linha defensiva da requerente/apelante para a manutenção do seu vínculo com a Administração Pública se não mais vigente a decisão judicial que, anteriormente, amparava tal situação, cabe enfatizar que é completamente dispensável a manifestação da autora no referido processo administrativo, pois é incapaz de modificar decisão já acobertada pela coisa julgada. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5°, inciso LV e 41,§1o, ambos da Constituição Federal, afirmando que não houve respeito à tramitação das apurações, uma vez que foi sumariamente “condenada”, sem que pudesse trazer suas razões de forma a convencer os julgadores antes da tomada de decisão, o que dificultou o exercício do contraditório e ampla defesa. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Nesse cenário, no que concerne a preliminar de julgamento extra petita arguida pela parte recorrente, sob o argumento de que a presente demanda se refere a falta de direito de defesa e contraditório no processo que lhe excluiu dos quadros da Administração Pública, porém o comando sentencial segue um outro rumo perquirindo se a requerente/apelante teria ou não direito em continuar nos quadros da Administração, tenho que tais alegações não merecem prosperar, mormente porque desprovido de qualquer elemento a fundamentá-lo, haja vista que, além de não ser possível perceber qual seria a linha defensiva da requerente/apelante para a manutenção do seu vínculo com a Administração Pública se não mais vigente a decisão judicial que, anteriormente, amparava tal situação, segundo disposto na r. sentença ora recorrida, “é completamente dispensável a manifestação da autora no referido processo administrativo, pois é incapaz de modificar decisão já acobertada pela coisa julgada” (Id. 28529191 – p. 2).(ID 30386947). Nesse passo, deixando a parte impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, incide, na espécie, os óbices dos enunciados 283 e 284 do STF. Ademais “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1346518 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023